Tribunal: STF
Processo: RE 1109016
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Substituição. Ausência de recolhimento em face de decisão judicial. Necessidade de revolvimento do acervo fático e probatório. Questão infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. Afronta reflexa.



    1. Para ultrapassar o entendimento firmado pela instância de origem acerca da ausência de repasse de ICMS pelo substituto diante de decisão judicial ajuizada por substituída tributária, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, bem como os fatos e as provas dos autos, operações vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Suprema Corte.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.